Tribunal: TJDFT
Processo: 0704841-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DECRETAÇÃO IMEDIATA DE DIVÓRCIO. JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o art. 356 do Código de Processo Civil, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados na petição inicial ou parcela deles mostrar-se incontroverso e estiver em condições de imediato julgamento.
2. Antes de ocorrida a citação, não é possível considerar incontroversos os fatos alegados na petição inicial, o que obsta o julgamento parcial do mérito para a decretação do divórcio.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.